Tribunal: TJMT
Processo: 1034088-04.2024.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034088-04.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Desconto em folha de pagamento, Cartão de Crédito, Indenização por Dano Moral, Bancários, Empréstimo consignado, Efeitos]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MARIA BENEDITA DA CRUZ LIMA - CPF: 174.795.091-20 (EMBARGADO), HEBER AZIZ SABER - CPF: 062.290.048-01 (ADVOGADO), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (EMBARGANTE), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. RECURSO REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu a existência de vício na contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável e determinou a conversão para empréstimo pessoal consignado, afastando o dano moral e determinando a restituição simples dos valores pagos a maior.

O embargante alega a existência de omissão e contradição no acórdão, sustentando ausência de fundamentação e pleiteando, na prática, a rediscussão da matéria decidida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os pressupostos do art. 1.022 do CPC para a oposição dos embargos de declaração, notadamente: (i) a existência de omissão ou contradição no acórdão embargado; e (ii) se o recurso busca indevidamente a rediscussão do mérito da decisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a contradição que enseja embargos de declaração deve estar presente no corpo da decisão, e não entre a decisão e os elementos constantes dos autos (REsp nº 928.075/PE).

A alegação de omissão não procede, pois todas as matérias suscitadas foram enfrentadas no acórdão, inclusive com fundamento no art. 170 do CC, no CDC e em jurisprudência específica desta Corte, tendo sido analisada a ausência de informação clara quanto à natureza do contrato.

O inconformismo do embargante revela mera discordância com a conclusão do julgado, não caracterizando hipótese de embargos de declaração.

Quanto ao prequestionamento, aplica-se o disposto no art. 1.025 do CPC, segundo o qual os elementos suscitados são considerados incluídos no acórdão, mesmo em caso de rejeição dos embargos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Não se prestam os embargos de declaração à rediscussão do mérito da causa. 2. A contradição apta a justificar embargos deve estar contida na própria decisão. 3. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados em embargos rejeitados para fins de prequestionamento, nos termos do art. 1.025 do CPC.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por Banco BMG S.A., em face do v. acórdão proferido nos autos da apelação cível apreciada por esta Câmara, sob o argumento de existência de vícios.

Em suas razões, o embargante alega, em síntese, a existência de omissões e contradições no acórdão, especialmente no enfrentamento dos argumentos relacionados à natureza jurídica do contrato, às provas de pagamento de faturas e à realização de saques pela autora, além de requerer prequestionamento dos dispositivos legais invocados no feito. Requer, ao final, o acolhimento dos embargos para suprir as omissões e contradições apontadas, inclusive para fins de prequestionamento.

A parte embargante apresentou contrarrazões, pugnando pelo não acolhimento dos embargos e, subsidiariamente, a aplicação das penalidades previstas nos arts. 1.026, §2º, e 81 do CPC, em razão da litigância de má-fé (id. 326863885).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. Apesar de o embargante alegar a ocorrência de omissão e contradição no v. acórdão, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.
Considera-se omissa a decisão que
:

I –
deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento
;

II –
incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §1º
.
”
(negritei e grifei)

Já o referido art. 489, §1º, do CPC, assim dispõe:

“§1º. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Não obstante, a contradição apenas ocorre dentro da própria decisão e não quanto aos argumentos ou provas apresentadas pelas partes.

Nesse sentido, é a jurisprudência pacífica do STJ, confira,
verbis
:

“RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

[...]

2. A
contradição permissiva da oposição de embargos de declaração é a que se faz presente dentro da própria decisão, e não quanto aos argumentos ou provas apresentadas pelas partes.
[...]”
(REsp n.
928075
/PE, 2ª Turma, Rel. Min. Castro Meira, j. 04.09.2007 – negritei)

Assim, nenhuma das hipóteses elencadas quanto à omissão e contradição, estão configuradas no acórdão embargado.

Na verdade, as matérias articuladas no apelo foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pelo embargante, justificando assim a interposição do presente recurso.

Ademais, toda a matéria debatida neste declaratório foi amplamente analisada no v. acórdão, demonstrando que seu real interesse é a reapreciação da celeuma.

Destarte, não há como acolher a pretensão do embargante na medida em que o recurso de embargos de declaração não se presta para a rediscussão da matéria.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:

“
Pois bem. A controvérsia cinge-se à validade do contrato celebrado entre as partes, qualificado pela instituição ré como cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), ao passo que a autora o reputa como sendo um empréstimo consignado comum, diante da ausência de informação clara e precisa quanto à efetiva natureza da operação firmada.

É cediço que os contratos de natureza bancária estão inseridos no rol dos contratos de adesão, portanto, a aplicação do CDC é imperiosa e também por constar a atividade bancária expressamente elencada no artigo 3º, §2º, do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentido é o entendimento sedimentado do c. STJ, disposto na
Súmula 297: “
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras”
.

No caso sob exame, conquanto o instrumento contratual esteja intitulado como “Cédula de Crédito Bancário Saque mediante a utilização do cartão de crédito consignado emitido pelo Banco BMG”, verifica-se que as obrigações financeiras contraídas decorreram de transferências eletrônicas (TEDs) realizadas diretamente na conta corrente da autora (id. 315562368), sem que houvesse previsão de término dos descontos mensais.

Nesse contexto, resta evidenciado que a finalidade da referida contratação foi, em verdade, contornar a margem consignável legalmente permitida, viabilizando a cobrança de juros significativamente superiores àqueles praticados em operações de empréstimo consignado, o que culmina na imposição de ônus desproporcional ao consumidor, comprometendo, inclusive, a sua capacidade de adimplemento.

Verifica-se, pois, flagrante afronta aos princípios da informação e da transparência, sobretudo pela omissão de dados essenciais ao consumidor, tais como o valor total financiado, o número de parcelas, o prazo de amortização e, especialmente, a taxa de juros efetivamente aplicada.

Consoante o disposto no art. 39, inciso V, do Código de Defesa do Consumidor, é vedado ao fornecedor de produtos ou serviços exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva, o que se configura na espécie.

Dessa forma, mostra-se acertada a sentença que determinou a revisão contratual, convertendo a contratação para a modalidade de empréstimo pessoal consignado, com aplicação da taxa de juros remuneratórios com base na média de mercado vigente à época da contratação.

Ressalte-se que, nos moldes do art. 170 do Código Civil, “se o negócio jurídico nulo contiver os requisitos de outro, subsistirá este quando o fim a que visavam as partes permitir supor que o teriam querido, se houvessem previsto a nulidade”.

Este entendimento, inclusive, encontra respaldo na jurisprudência desta Corte, a exemplo dos seguintes julgados:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE CARTÃO DE CRÉDITO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO EVIDENCIADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO – DETERMINAÇÃO DE RECÁLCULO DOS VALORES – EVENTUAL COBRANÇA INDEVIDA – DANO MORAL AFASTADO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. A instituição financeira, diante da atividade de risco que desenvolve, responde pelas disfunções de seus serviços, absorvendo os danos daí decorrentes, a teor do que disciplina a Súmula nº 479 do STJ.”
(RAC n. 1046534-15.2019.8.11.0041, 3ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 03.02.2021).

“APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – DESCONTO INDEVIDO – EMPRÉSTIMO PESSOAL OFERECIDO PELO BANCO – UTILIZAÇÃO DO SALDO DO CARTÃO DE CRÉDITO (RMC) – VÍCIO DE CONSENTIMENTO – CONVERSÃO DA MODALIDADE CONTRATUAL – LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS – RESTITUIÇÃO SIMPLES – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.”
(RAC n. 1014360-16.2020.8.11.0041, 4ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 24.02.2021)

Reconhecido, portanto, o vício na contratação, impõe-se a restituição, de forma simples, dos valores eventualmente pagos a maior, a serem apurados em sede de liquidação de sentença.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está alinhada com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.”
(id. 324764398).

Assim, não obstante as alegações deduzidas pelo embargante, o acórdão enfrentou, de forma adequada e consistente, todas as questões pertinentes. Reconheceu o vício de consentimento em razão da ausência de informação clara ao consumidor e afastou, de modo expresso, qualquer certeza quanto à ciência inequívoca da contratação, com referência ao art. 170 do Código Civil e à jurisprudência correlata.

As assertivas relativas ao pagamento de faturas e saques não infirmam o decidido, porquanto os descontos mínimos em folha, aliados à ausência de envio regular de faturas, evidenciam insuficiência na compreensão do negócio pela autora, à luz dos princípios do CDC.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 12 de novembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025